Tribunal: CARF
Processo: 15586.720333/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720333/2017-49
ACÓRDÃO
1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo, em hipóteses previstas expressamente em lei.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.

VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INSUBSITÊNCIA
E
IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABIMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número
70.235, de 06 de março de 1972, encontrando-se devidamente
fundamentado, com a comprovação nos autos dos fatos jurídicos
relatados, incabível falar de insubsistência ou improcedência do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
2

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 633-634) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/SDR (e-fls. 596-613) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 559-560)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 454-526) relativos ao
ano-calendário 2014 em que se apontam as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte, mediante omissões e informações falsas na ECF e na DCTF,
ocultou da RFB os fatos jurídicos tributários, caracterizando, desse modo, omissão
de receitas da atividade, como explicado no relatório fiscal que acompanha os
autos de infração lavrados.
O Relatório Fiscal (e-fls. 530-544) que acompanha os autos de infração aponta os
seguintes fatos principais:
CONSTATAÇÕES
3. Na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, obtida no Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED (cópia anexa ao processo), declarou a empresa ser “isenta do IRPJ”
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica), “desobrigada” à apuração da CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e, quanto à escrituração contábil,
submetida ao “Livro Caixa ou não obrigada a entregar a ECD ou entrega
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
3
facultativa da ECD”. Com relação aos valores, constam zerados todos os campos
da escrituração.
4. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (cópias
anexas ao processo), informou o contribuinte, no período, para todos os meses,
valores apenas simbólicos: R$ 1,00 a título de IRPJ, para os meses compreendidos
nos períodos de 01/2014 a 05/2014, e 07/2014 a 11/2014; R$ 1,00 referente à
CSLL, apenas no mês 12/2014; R$ 1,00 relativo ao Pis, apenas no mês 06/2014; e
não houve qualquer informação de valor relativo à Cofins.
5. Entretanto, nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
relativas a tomadores de serviços, foram identificados expressivos valores
pagos à RT por entidades públicas; o que revela que empresa, no período,
apesar de não ter declarado faturamento à Receita Federal do Brasil – RFB,
estava em plena atividade, como demonstraremos.
(...)
7. Intimadas, as tomadoras apresentaram as cópias das notas fiscais emitidas pela
RT no período (documentos anexos ao processo).
(...)
14. Instado a prestar esclarecimentos sobre os serviços prestados, a apresentar os
documentos e a disponibilizar sua escrituração contábil, não se manifestou o
contribuinte (intimações emitidas nos dias 24/03/2017, 03/05/2017 e
25/08/2017, com ciência, por via postal, nos dias 29/03/2017, 09/05/2017, e
30/08/2017, respectivamente; cópias anexas ao processo).
15. Assim, com base nos documentos apresentados pelos tomadores dos serviços,
impõe-se a conclusão de que, no período, o contribuinte omitiu da Fazenda
Pública a obtenção de receitas tributáveis no montante de R$ 13.231.949,42.
LANÇAMENTOS
16. Consideradas as irregularidades no cumprimento das obrigações tributárias
como descritas neste relatório, foram apurados os tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS) e formalizado, através do Processo n° 15586-720.333/2017-49, o
lançamento de ofício, como determina o art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966, e o art.
836 do Decreto n° 3.000, de 1999.
(...)
17.1 Apesar de submetido, no período, ao lucro presumido, aplicou-se, no âmbito
do procedimento fiscal, para fins de apuração do IRPJ, o lucro arbitrado, uma
vez que foram constatadas as hipóteses previstas no art. 47, incisos II e III, da Lei
n° 8.981, de 1995, e art. 530, incisos II e III, do Decreto n° 3.000, de 1999.
Arbitramento do Lucro
(...)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
4
25. E, como constatamos neste relatório, o contribuinte, no período, estava em
plena atividade, prestando serviços a entidades públicas, em cumprimento a
contratos que, somados, atingiram, apenas no ano de 2014, ao montante
faturado de R$ 13.231.949,42.
26. Assim, pelas omissões e deficiências apontadas na ECF/SPED, que a tornam
“imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária”, e pela inércia do contribuinte em apresentar “livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa”, impõe-se a conclusão de que o
lucro deve ser arbitrado, nos termos do art. 47, incisos II e III, da Lei n° 8.981, de
1995, e do art. 530, incisos II e III, do Decreto n° 3.000, de 1999.
Deduções
27. Na apuração dos tributos devidos, como pode ser observado nas tabelas
abaixo, foram deduzidos os valores declarados pelo contribuinte em DCTF e as
retenções registradas pelos tomadores de serviços em DIRF (documentos anexos
ao processo).
(...)
Qualificação da Multa
33. A aplicação da multa de 150% (75% x 2) deveu-se à caracterização do ilícito
tributário de sonegação, expresso no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, de
que trata o art. 44, inciso I, §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007.
34. Dispõe o art. 44, inciso I, §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007, que, no lançamento de ofício, quando caracterizada a
sonegação, como expressa no art.
71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, a multa de 75% deve ser duplicada para
150%.
35. E, de acordo com o art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, caracteriza-se a
sonegação quando, mediante “ação ou omissão dolosa”, o contribuinte impede
ou retarda, “total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária (...) da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais”.
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
46. De acordo com o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, “são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado”.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
5
47. Como explicamos no item “qualificação da multa”, o sujeito passivo,
representado legalmente pelo sócio administrador, Sr. Richelmi Neitzel Milke, ao
ocultar da RFB os valores relativos às operações e aos tributos devidos, com o
intuito de impedir ou retardar, dolosamente, o conhecimento da autoridade
fazendária do fato jurídico tributário, incidiu no ilícito tributário de sonegação,
como expresso no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964.
(...)
49. Assim, como sócio administrador da empresa quando da ocorrência dos fatos
jurídicos tributários (ano-calendário 2014), e em razão de atos e omissões que
resultaram em infrações legais com as consequências tributárias descritas neste
relatório, impõe-se ao Sr. Richelmi Neitzel Milke, a responsabilidade solidária
pelos tributos devidos pelo sujeito passivo, inclusive no que se refere às multas de
ofício, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 559-
560) em que alegou ter aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT,
incluindo todos os débitos em aberto junto à RFB. Ainda, alegou ter incorrido em erro no
preenchimento da obrigação acessória.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014 VALIDADE
DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES DE INSUBSITÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA. NÃO
CABIMENTO Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no
artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número
70.235, de 06 de março de 1972, encontrando-se devidamente fundamentado,
com a comprovação nos autos dos fatos jurídicos relatados, incabível falar de
insubsistência ou improcedência do lançamento.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATERIA NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação conterá os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Impugnante.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra
os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios,
prosseguindo o litígio administrativo, em relação aos demais. Todavia, a
impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
6
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DAS PESSOAS JURÍDICAS.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio-administrador é
responsabilizado pela prática de atos que são considerados infração à lei.
Foi lavrado Termo de Revelia para o responsável solidário (e-fls. 619).
Intimada, a contribuinte apresenta recurso voluntário com as exatas mesmas razões
apresentas quando da impugnação (e-fls. 633-634).
Não houve apresentação de recurso voluntário por parte do responsável solidário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Limita-se, todavia, a reproduzir em uma única
página, as exatas mesmas afirmações apresentadas junto à impugnação, sem sequer abordar o
que foi decidido pela DRJ.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. Não deve ser conhecido o recurso que
negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência
da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na
impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade. (CARF – Acórdão no
2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos. Assim, conheço do recurso voluntário.
Como relatado, trata-se de lançamento por arbitramento em decorrência de ter a
fiscalização constatado a ocorrência das hipóteses descritas no art. 47, incisos II e III, da Lei n°
8.981, de 1995, e art. 530, incisos II e III, do Decreto n° 3.000, de 1999.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
7
Cumpre destacar que a Recorrente sequer se insurge contra o lançamento
propriamente dito. Não tece qualquer argumento de indignação face à modalidade arbitrada, à
qualificação da multa ou mesmo controverte qualquer dos fatos narrados no Termo de Verificação
Fiscal.
Limita-se a Recorrente a afirmar que teria aderido ao PERT e que, apesar do erro de
informação nas obrigações acessórias, teria emitido notas fiscais e informado a retenção de
imposto, em valores compatíveis.
No que diz respeito à adesão ao PERT, de fato consta junto à impugnação um
“Recibo de Adesão ao PERT” datado de 24/10/2017. De fato, referido programa permitiu, no
artigo 2o da Lei 13.496/2017 que o instituiu, a inclusão de débitos vencidos até 30/04/2017, no
que potencialmente se incluiria o crédito tributário discutido nos presentes autos.
Todavia, como bem observou a DRJ, além da adesão, seria necessário que o
contribuinte respeitasse determinados prazos. Além da adesão, seria necessário também que o
contribuinte oferecesse desistência formal dos recursos e ações judiciais, nos termos da Instrução
Normativa 1.711/2017:
Art. 4o A adesão ao Pert será formalizada mediante requerimento protocolado
exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, até o
dia 14 de novembro de 2017, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito
passivo na condição de contribuinte ou responsável.
Art. 8o (...)
§ 2o A comprovação do pedido de desistência de ações judiciais e da renúncia às
alegações de direito deverá ser apresentada à unidade da RFB do domicílio fiscal
do sujeito passivo até o último dia útil de novembro de 2017.
§ 3o A desistência de impugnação ou de recursos administrativos deverá ser
efetuada na forma do Anexo Único, a ser apresentado à RFB até o último dia útil
do mês de novembro de 2017, em formato digital, devendo ser observado, no que
couber, o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.412, de 22 de novembro de
2013. (g o)
Observou a DRJ que, no caso em tela, a Recorrente apresentou impugnação em
data posterior ao limite para desistência de recursos e, além disso, não constava no sistema da
RFB a suspensão pelo PERT, mas sim pela própria impugnação, reforçando o entendimento de que
o contribuinte na verdade não incluiu o crédito tributário dos presentes autos no referido
Programa:
h.2 As ciências dos lançamentos de oficio se deram em 08/11/2017 e 09/11/2017
pelo sujeitos passivos contribuinte e responsável tributário, conforme AR
confirmando-as às fls 551 e 552, sendo, portanto, o prazo fatal para ingresso de
impugnação até 10/12/2017.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
8
h.3 O contribuinte ingressou com a impugnação datada de 08/12/2017,(na data
08/12/2017, às 20:10:14 , conforme folhas 556, foi solicitado a juntada da
impugnação e documentos anexos). Portanto o Impugnante optou pelo
contencioso em data posterior à estipulada pelo art 8o, § 3o da IN RFB n°
1.711/2017, que limitava a desistência de impugnação já impetrada até o último
dia útil do mês de novembro de 2017, não configurando renuncia ao contencioso
tratado deste PAF .
h.4 Em consulta ao sistema da RFB que controla Processos Administrativos Fiscais
(PAF), verificamos que a situação dos créditos tributários que foram constituídos
pelo lançamento de ofício objeto da presente lide, que se encontram incluídos
neste PAF 15586-720.333/2017-49-, estão na situação de exigibilidade suspensa
em razão de julgamento da impugnação, o que reforça a conclusão por sua não
inclusão no Pert. A tela do sistema, comprobatória do relatado, encontrase às fls
595.
i) É relevante destacar que se um contribuinte desejasse incluir no Pert débitos
constituídos por lançamento de oficio, teria que obrigatoriamente formalizar a
renuncia ou desistência da impugnação até o último dia útil do mês de novembro
de 2017.
j) Fazendo um paralelo da condição acima exposta com o caso concreto,
considerando a data limite de 30/11/2017, os débitos lançados de ofício, incluídos
no PAF no 15586.720333/2017-49, foram impugnados em 08/12/2017. Desta
feita, a formalização do contencioso administrativo pelo autuado em 08/12/2017,
implicou o não atendimento da condição do parcelamento de débitos não
impugnados
Reforçando as conclusões da DRJ quanto ao PERT, ainda importa observar que, nos
termos da regulamentação do PERT, especificamente as Instruções Normativas 1711/2017 e
1855/2018, o contribuinte deveria ainda executar a chamada “Consolidação”, ocasião na qual
indicaria expressamente quais os débitos que estariam incluídos no programa, e efetuaria os
cálculos necessários à fixação das parcelas.
De acordo com a IN 1855/2018, a consolidação o PERT se deu entre os dias 10 e 28
de dezembro de 2017:
Art. 3o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento
dos demais débitos de que trata o caput do art. 2o deverá indicar, exclusivamente
no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do
período de 10 a 28 de dezembro de 2018, das 7 horas às 21 horas, horário de
Brasília:
I - os débitos que deseja incluir no Pert;
II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e IV - o
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
9
número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por
meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
declaração de Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios
a serem utilizados no Pert, se for o caso.
Considerando que o recurso voluntário foi protocolado em 18/01/2019, seria de se
esperar que – caso houvesse efetivamente aderido ao PERT – a empresa traria aos autos o
comprovante de consolidação indicando a efetiva inclusão do presente processo no programa, o
que não ocorreu.
Assim, à luz do que concluiu a DRJ, entendo não haver elemento suficiente a
demonstrar que o débito dos presentes autos foi efetivamente parcelado.
E, ainda que assim o fosse, como bem consignou a DRJ, o parcelamento posterior
ao lançamento não implicaria, como afirmou a Recorrente na impugnação, em qualquer tipo de
nulidade do lançamento em si:
Em conclusão a este ponto, mesmo que viesse a se confirmar a inclusão no Pert
dos débitos lançados de ofício, incluídos e administrados no presente PAF, de
forma alguma tornaria a ação fiscal correspondente em improcedente ou
insubsistente, uma vez que dos autos comprova-se todos os fatos jurídicos
relatados, que não há contradição ou incoerência apontada, que o lançamento foi
efetuado com observância dos pressupostos legais e não foram apresentadas
provas de violação das disposições contidas no art. 142 da Lei 5.172/66 - CTN - e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis.
E, no que diz respeito à suposta alegação de erro no preenchimento da obrigação
acessória, importa tão somente trazer à baila a observação precisa da DRJ, no sentido de que tal
alegação não afasta a caracterização da infração:
23.2.2 Das alegações acima, verifica-se que o Impugnante não apresentou de
forma clara o ponto de discordância. Ao discorrer que “ Sobre o suposto ERRO de
preenchimento de uma obrigação acessória, aonde teria assinalado que era
"isenta de IRPJ...", não deixa claro o seu posicionamento sobre a ocorrência de
erro.
23.2.3 O Impugnante ao afirmar que “ ...e valores batendo com as informações
prestadas através da DIRF das prefeituras tomadoras de serviço, aonde verificasse
que a obrigação de retenção foi cumprida, e que a empresa não era "isenta de
IRPJ", confirma que era sabedor de que não tinha direito ao beneficio da isenção,
no que resulta a procedência da autuação, e mesmo assim não apurou tributos
devidos.
23.2.4 As informações prestadas por terceiros acerca das retenções na fonte de
tributos, apenas indicam que ocorreram antecipações conforme demandado pela
legislação tributária. De forma alguma afasta a obrigação do contribuinte
beneficiário da retenção de apurar tributos e confessá-los à RFB, com
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.960 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720333/2017-49
10
conseqüente quitação. Ademais, as aludidas antecipações foram consideradas na
apuração dos tributos devidos.
23.2.5 A afirmação pela defesa de que o autuado não era isento de IRPJ, de forma
alguma teria o condão de afastar as infrações tributárias apontadas nos autos de
infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de Omissão de Receita, com constituição do
crédito sob multa qualificada de 150% e responsabilização do sócio administrador.
23.2.6 Assim, as alegações do Impugnante reafirmam o constatado no
procedimento fiscal e demonstrado no TVF, conforme trechos já inclusos no item
18 deste voto.
Reitere-se que, quanto ao mérito da autuação, nada foi alegado pela Recorrente.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 658
DF CARF MF
Original